Tribunal: TCU
Processo: 029.179/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2385/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades na Cotação Prévia Eletrônica de Preços 10/2020, promovida pela Irmandade Nossa Senhora das Graças, para aquisição de equipamentos cirúrgicos; Considerando que a representante se insurge contra a desclassificação de sua proposta apresentada no certame; Considerando que, no caso concreto, a diferença a maior a ser paga à empresa vencedora do certame em relação à proposta da representante soma R$ 13.290,00, cerca de 3% (três por cento) do valor total previsto no certame; Considerando que, embora presente o requisito da relevância, não se verifica nos autos existência de elementos que indiquem materialidade e risco aptos a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação do Tribunal, devendo as questões apontadas na representação serem levadas ao conhecimento do Ministério da Saúde, para a adoção das providências de sua alçada, nos termos do inciso I do § 3o do art. 106 da Resolução/TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, sem julgamento de seu mérito, em adotar a medida a seguir, e em dar ciência desta deliberação à Irmandade de Nossa Senhora das Graça e à representante, juntamente com a instrução (peça 19), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.179/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Encaminhar cópia deste processo ao Ministério da Saúde, para adoção das providências de sua alçada, e ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), para conhecimento, nos termos do inciso I do § 3o do art. 106 da Resolução/TCU 259/2014.